Tribunal: STF
Processo: Rcl 66509
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Oscar Sils alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001559-11.2022.5.02.0070, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    O reclamante aduz que, na hipótese, a ora beneficiária lhe prestava serviços como médica veterinária autônoma. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação aos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.991 e 5.625.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    No caso, foi reconhecida relação de emprego pelo órgão reclamado nos seguintes termos:



    [...] tendo a reclamada confessado a prestação de serviço, o ônus da prova recai sobre si, nos termos dos artigos 373, II do CPC c.c. 818, II da CLT, competindo-lhe provar em Juízo a ausência dos requisitos para configuração do vínculo empregatício. 



    Na situação verificada nos autos a reclamada explanou em seu recurso razões de direito sem, contudo, haver respaldo no conteúdo fático-probatório apresentado nos autos. 



    Com efeito, o Direito do Trabalho é norteado pelo princípio da realidade, o qual se sobrepõe à forma escrita, bastando para tanto o postulante provar nos autos a presença dos requisitos constantes no artigo 3º da CLT, para configuração do Direito almejado. 



    Da análise dos autos constata-se ter sido oportunizado à reclamada a apresentação de provas, sobretudo de audiência, de modo a corroborar a documentação apresentada com sua defesa. 



    Porém, em sentido diverso, a reclamante trouxe sua testemunha, aliás, a única ouvida em audiência, a qual confirmou a remuneração referida na petição inicial, com salário inicial de R$ 5.000,00 e último de R$ 7.500,00, independentemente do número de atendimentos emergenciais. 



    Da mesma forma a escala e horários de trabalho foram comprovados por esta testemunha, esclarecendo ao Juízo a elaboração destes pelo proprietário da clínica recorrente. 



    Referida testemunha, quando questionada sobre uma resposta anterior dada pelo preposto da reclamada, a respeito da possibilidade de se recusarem ao cumprimento de determinada ordem, foi enfática ao afirmar que tal fato jamais ocorreu, inclusive com a reclamante. 



    Logo, desprovejo o recurso da reclamada, por não se desincumbir de seu encargo probatório, nos termos dos artigos 373, II do CPC c.c. 818, II da CLT, para manter inalterado o r. julgado de origem, por verificar a presença dos requisitos legais para caracterização do vínculo empregatício, nos moldes do artigo 3º da CLT. 



    De acordo com a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas indicados.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente